Tribunal: TJDFT
Processo: 0702017-66.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Lesão corporal por razões da condição do sexo feminino. Posse irregular de arma de fogo. Provas. Dano moral.
1 - Não demonstrado, com a certeza que a condenação exige, que as armas apreendidas na casa da mãe do réu eram dele (ela declarou que pertenciam ao pai do réu, falecido dois anos antes dos fatos), sendo que ele não morava no local, absolve-se-o do crime do art. 12 da L. 10.826/03 (posse ilegal de arma de fogo de uso permitido).
2 - Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor não compatível com o dano sofrido pela vítima e a situação financeira do obrigado, deve ser reduzida a indenização.
3 – Apelação provida em parte.